Tribunal: TJMT
Processo: 0001346-73.2015.8.11.0035
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001346-73.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[BRUNA SOUZA PEREIRA - CPF: 021.468.101-73 (APELANTE), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL - EDITAL N.o 001/2013 – sad/sesp/mt - CANDIDATA eliminada NA QUARTA FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) - cONSIDERADA INAPTA - ILEGALIDADE não demonstrada - DISCRICIONALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1.

A Constituição Federal estabelece que a investidura em cargos ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei (art. 37, inc. II).

2.

A Administração Pública, em concurso público, possui discricionariedade para, de acordo com critérios previstos em edital e nas leis aplicáveis, escolher, dentre todos os candidatos, aqueles que melhor se adequem à função.

3.

As exigências previstas em edital do concurso devem ser fielmente seguidas pelos candidatos e pela Administração Pública, como forma de garantir segurança jurídica e conferir tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas.

4.

Ao Poder Judiciário falece competência para avaliar os critérios de correção das provas aplicadas nos concursos públicos, isso porque sua atuação se restringe à apreciação da legalidade do certame.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Bruna Souza Pereira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, na Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer c/Pedido de Liminar n.o 0001346-73.2015.8.11.0035, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e da
Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (
FUNCAB)
,
julgou improcedente o pedido formulado na exordial e revogou a liminar anteriormente deferida.

Na inicial, a parte Autora pleiteou a concessão de medida de liminar para reintegrá-la ao Concurso Público para Provimento de cargo de Investigador de Polícia Civil – Edital n.o 001/2013 – SAD/PJC/MT, a fim de que pudesse participar das demais fases do certame e, no mérito, postulou a anulação do ato de sua exclusão das provas, por considerá-la inapta na fase de teste de aptidão física.

Em suas razões recursais (id. 122701376 – pp. 1/11 e id. 122701377 – pp. 1/11
)
, a Apelante afirma que realizou o número de repetições exigidas de forma correta e no tempo estabelecido, mas
“não há nenhuma motivação idônea na decisão proferida pela Comissão”
, como se pode verificar do vídeo do teste juntado aos autos (id. 122701383 - p. 1), de sorte que sua exclusão constitui afronta ao princípio da legalidade (art. 50, III, da Lei n.o 9.784/99 e art. 93, inc. IX, da CRFB/88).

Por tais razões, requer a reforma da sentença para que seja conhecido e totalmente provido o recurso para reintegrá-la ao concurso público, por ser medida de inteira Justiça.

O Apelado, Estado de Mato Grosso, apresentou as contrarrazões (id. 122701381 – pp. 1/6), pugnando pelo desprovimento do recurso, que retrata mero inconformismo da Apelante, devendo ser mantida a sentença, uma vez que o Poder Judiciário não pode adentrar na esfera administrativa.

A Apelada,

FUNCAB, não apresentou as contrarrazões, apesar de intimada (id. 136855805).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial nos presentes autos (id. 123639490 - pp. 1/2
).

Recurso tempestivo (id. 122701378).

Recurso não preparado, a apelante é beneficiária de justiça gratuita

(id. 123336541).

Conclusos por redistribuição (id.

157631180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conheço do presente recurso de Apelação, pois nele se encontram presentes os requisitos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a Autora, ora Apelante, se inscreveu ao Concurso Público para Provimento de Cargo de Investigador de Polícia Civil – Edital no 001/2013 – SAD/PJC/MT, sendo aprovada nas três primeiras fases da primeira etapa, quais sejam: 1) prova objetiva, 2) prova de títulos e 3) exame de saúde. Todavia, na quarta fase (teste de aptidão física) foi considerada inapta, sob o fundamento de não haver realizado de forma correta as repetições dos exercícios exigidos.

Em decorrência, a candidata ajuizou, em 09/10/2015, a presente demanda de Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer c/Pedido de Liminar n.o 0001346-73.2015.8.11.0035, pleiteando a concessão de liminar para que fosse reintegrada ao certame e pudesse participar das demais fases do concurso. No mérito, postulou a anulação do ato que a eliminou do concurso, ante a flagrante ilegalidade.

A liminar foi concedida (id. 122701374 – pp. 61/64).

Posteriormente, na sentença contra a qual se insurge a Autora, a liminar foi revogada e os pedidos da inicial foram julgados improcedentes, com condenação nas custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observadas as consequências do deferimento da justiça gratuita (id. 122701374 – pp. 158/160).

O cerne da controvérsia recursal, portanto, diz respeito à verificação da suposta ilegalidade do ato administrativo que eliminou a Apelante do Concurso Público para provimento do cargo de Investigador de Polícia Civil, considerando-a inapta no teste de aptidão física referente à quarta fase.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, inc. II, preordena que:
“a
investidura em cargos ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
”
.

Frente a isso, em concurso público, a Administração Pública possui discricionariedade para, de acordo com critérios previstos em edital e nas leis aplicáveis, escolher, dentre todos os candidatos, aqueles que melhor se adequem à função, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito e atuar como instância revisora da Administração Pública.

As regras fixadas no edital devem ser fielmente seguidas pelas partes envolvidas (candidatos e Administração Pública), de modo a garantir segurança jurídica e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas.

Nessa vertente, a Lei Complementar n.o 407, de 30 de junho de 2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabeleceu a forma de ingresso na carreira policial e as fases eliminatórias e sucessivas:

“(...) Art. 121 O ingresso na Polícia Judiciária Civil far-se-á nas classes iniciais da carreira policial, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, realizado pela Academia de Polícia Judiciária Civil, em que se apurem qualificações e aptidões específicas para o desempenho das atribuições dos cargos.

Art. 122 O concurso público de que trata o artigo anterior será realizado em seis fases eliminatórias e sucessivas: (Nova redação dada ao art. 122 pela LC 575/16)

I - 1a fase: prova escrita;

II - 2a fase: provas e títulos, com exame oral de caráter público;

III - 3a fase: exame de saúde;

IV - 4a fase: teste de aptidão física;

V - 5a fase: avaliação psicológica;

VI - 6a fase: investigação social;

§ 1o Os cargos de Delegado de Polícia são privativos de bacharéis em Direito, assegurando a participação da Ordem dos Advogados do Brasil na realização do concurso para este cargo.

§ 2o A prova escrita, que será aplicada à Carreira Policial Civil, compreenderá:

I - para o cargo de Delegado de Polícia:

a) teste de múltipla escolha e prova dissertativa, versando sobre questões teóricas ou práticas, abrangendo matérias objeto do programa definido no edital do concurso.

II - para os cargos de Investigador e Escrivão de Polícia:

a) teste de múltipla escolha e/ou prova dissertativa, versando sobre questões teóricas ou práticas, abrangendo matérias objeto do programa definido no edital do concurso.

III - apenas para o cargo de Escrivão de Polícia:

a) prova de digitação.

§ 3o Na fase de títulos, o exercício em cargos da Carreira Policial Civil será computado em percentual, para cada ano, limitado a trinta por cento, nos termos do disposto em edital.

§ 4o A prova oral será aplicada apenas ao cargo de Delegado de Polícia.

§ 5o A classificação final do concurso será determinada pelas notas obtidas pelos candidatos na primeira e segunda fases, levando-se em conta os títulos individuais e aprovação nas demais fases, conforme dispuser o edital do concurso (Nova redação dada ao § 5o pela LC.575/16)

§
6o O candidato deverá ser submetido a teste de aptidão física, passível de eliminação na forma prevista no edital do concurso
.

§ 7o A avaliação psicológica deverá indicar se o candidato é apto ou inapto para o cargo ao qual concorre, conforme o perfil psicológico exigido para o cargo.

A prova de aptidão física consta no edital do certame, nos termos da legislação regente da categoria, como requisito para ingresso e os critérios de avaliação encontram-se detalhadamente no item 14 e Anexo VI, todos relacionados no id. 122701374 – pp. 18/23.

Assim, disciplinadas adequadamente no edital as tarefas a serem executadas durante o teste, pelo candidato, não há ilegalidade a ser observada, se porventura não tiverem sido cumpridas a contento, como ocorreu no caso em análise, em que o fato de ter sido a Apelante declarada inapta no Teste de Aptidão Física (id. 122701374 - p. 31) não condiz com afronta à legalidade, mas antes se refere ao modo de execução do exercício físico:

5367352

BRUNA SOUZ PEREIRA

Conforme comprova a filmagem o candidato realizou várias repetições de forma incorreta. Somente é contado o exercício realizado completamente correto. Sendo o candidato considerado inapto, de acordo com ANEXO VI do Edital, subitem 4 (Meio Sugado).

INDEFERIDO

Isso ficou claramente descrito na sentença proferida pelo magistrado de primeira instância,

ao concluir que não se trata de exame de legalidade do Certame, mas de perquirir a forma como foram executados os exercícios físicos,
in verbis
:

“(...) Embora a Autora alegue ter realizado o mínimo de repetições exigidas para o teste de meio sugado (17), a banca examinadora entendeu que alguns movimentos não foram realizados a contento, conforme se extrai da ficha de avaliação de fls. 107 (A candidata não conseguiu realizar o número de execuções exigidas pelo edital, não estendendo as pernas totalmente), e isto foi corroborado pela mídia digital anexada aos autos.

Se a candidata não atendeu aos critérios exigidos no edital para ser considerada apta no teste de aptidão física, e sendo objetivas e razoáveis tais exigências, é legal a reprovação nesta avaliação.

Desse modo, por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar a forma como foram executados os exercícios físicos, tampouco submeter tal apreciação a terceiro não integrante da banca examinadora, notadamente porque o ato administrativo é discricionário e não apresenta ilegalidade ou irregularidade.

Ademais, autorizar a candidata, reprovada pelo examinador, a prosseguir no concurso, culminaria na criação de uma situação anti-isonômica, conferindo um benefício não estendido aos demais candidatos, além de configurar violação a princípio democrático de direito (separação dos poderes).

Portanto, por não restar comprovada arbitrariedade e/ou ilegalidade a anular o teste de aptidão, exercício meio sugado, o pedido deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, REVOGO a liminar deferida à ref. 13 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – CANDIDATA REPROVADA NA TERCEIRA FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – REPROVAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE REALIZOU O EXERCÍCIO (BARRA FIXA) DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO NO EDITAL – ELIMINAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – FASE PREVISTA NO EDITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar a forma como foram executados os exercícios físicos.

2 - Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.” (
TJMT, Apelação Cível n.o 1022318-58.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, julgado: 05/07/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA

DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO DESCLASSIFICADO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – EXAME FÍSICO – PERÍCIA MÉDICA – CANDIDATO ELIMINADO POR INAPTIDÃO – CONTROLE JUDICIÁRIO LIMITADO À LEGALIDADE DO CERTAME – VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. O controle jurisdicional em caso de concurso público se limita a averiguar os aspectos de legalidade entre as etapas do certame, as exigências legais e editalícias.

2. As exigências previstas em edital do certame devem ser fielmente seguidas pelos candidatos e pela Administração Pública, tendo em vista que o edital é a lei do concurso.

3. Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização

do teste de exame físico de caráter eliminatório, bem como de perícia médica para averiguar condição de pessoa com deficiência, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, Apelação Cível n.o 1020109-82.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Dr.
Antônio Veloso Peleja Júnior
, data de julgamento: 13/09/2022)

“APELAÇÃO – CONCURSO – EDITAL 001/2013 – POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – TAF – CRITÉRIOS – PREVISÃO EM EDITAL – OBSERVADO – AVALIAÇÃO RESTRITA À BANCA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

O edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas.

O Poder Judiciário não possui competência para examinar os critérios de correção das provas aplicadas nos concursos públicos, isso porque, sua intervenção se deve limitar à apreciação da legalidade do certame.”

(TJMT, Apelação Cível n.o 0021244-88.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator
Gerardo Humberto Alves Silva Júnior
, julgamento: 06/12/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo, porém a ele
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter na íntegra a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), devendo, contudo, essa condenação ser mantida em condição suspensiva de exigibilidade, com execução somente viabilizada caso seja alterada a situação fática nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito de julgado da sentença, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023